Tribunal: STF
Processo: Rcl 93758
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Trancham Administração e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2051527-20.2024.826.0000/5004, por afronta ao que decidido no Agravo de Instrumento 791.292/PE, Tema 339 da Repercussão Geral, e afirmada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – STF.

A reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.

Ressalta que:

Discute-se no apelo extremo a inobservância do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no patamar constitucional.
O dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
É preciso destacar que não compete à Corte Estadual se pronunciar sobre a violação - ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso. 
Frise-se, ainda, que não se trata de fundamentação deficitária em relação aos pontos suscitados pela reclamante, MAS SIM DE AUSÊNCIA TOTAL DE FUNDAMENTAÇÃO. 
A repercussão geral existe porque não se discute meramente motivação deficitária ou questão de menor relevância jurídica. Ao contrário disso, há silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. 
O recurso está assentado na violação direta do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, expressamente positivado no malferido artigo 93, IX, da Carta Magna (documento 1, p. 7, com os destaques do original).

Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso pelo TJSP, sem o subsequente envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte. 

Ao final, requer seja dado “provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (documento 1, p. 15).

É o relatório. Decido.

 Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).

A reclamação não merece prosperar porque ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, como será explicitado.

Consulta ao site do TJSP revela que a ação de origem transitou em julgado em 18/4/2026 e a presente reclamação foi protocolada em 22/4/2026 (documento 10), após a constituição da coisa julgada, portanto.

Desse modo, toda a matéria discutida nesta reclamação, segue sob o manto da coisa julgada e, por isso, esta ação é manifestamente inadmissível. 

Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do  Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
[…]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula 734, in verbis:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, por incidir ao caso o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação para impugnar decisão judicial com certidão de trânsito em julgado na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.
4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I; e Súmula 734/STF. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; Rcl 57.462 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  21/8/2023; e Rcl 60.108 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023 (Rcl 77.265 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/6/2025). 

No mesmo sentido, cito: Rcl 79.873/RS, DJe 26/5/2025, e Rcl 81.112/MA, DJe 26/6/2025, ambas da minha relatoria.

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator